Tribunal: TJMT
Processo: 1026036-41.2021.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026036-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CAMILO ALVES PEIXOTO - CPF: 318.003.941-87 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JAQUELLINY MORAIS CARVALHO - CPF: 046.278.371-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DOS VOTOS DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), DA 1ª, 3º E 4ª VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
–
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO
EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – (TRABALHADOR BRAÇAL)
CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO
–
BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS
-
IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA
PROFISSÃO
-
NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO DESPROVIDO.

1
-
A
concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ -
AREsp
: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada por
Camilo Alves Peixoto
, determinou a Autarquia Previdenciária, Recorrente, restabelecer em favor do Autor, Recorrido, o Auxílio por Incapacidade Temporária, a partir da data da respectiva cessação, e implantar Aposentadoria por Incapacidade Permanente a partir da data da perícia judicial (id. 177864274).

Busca a reforma da sentença, sob argumento de que o laudo pericial apontou ausência de incapacidade omniprofissional do Recorrido, consistente naquela que obsta qualquer espécie de atividade laboral, porque o Recorrido é passível de reabilitação profissional. Por isso, insiste ser indevida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para que seja o auxílio por incapacidade temporária ao invés da aposentadoria por incapacidade permanente (id. 177864275).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 177864278).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 178451677).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JAQUELINNY CARVALHO, OABMT 26048.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, contra sentença que
determinou a Autarquia Previdenciária, Recorrente, restabelecer em favor do Autor, Recorrido, o Auxílio por Incapacidade Temporária, a partir da data da respectiva cessação, e implantar Aposentadoria por Incapacidade Permanente a partir da data da perícia judicial (id. 177864274).

A
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária
, com conversão para
Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, proposta
por
Camilo Alves Peixoto
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de incapacidade laborativa, para fim de recebimento de benefício previdenciário, em decorrência de ser

portador de Diabetes Mellitus tipo 2, com uso de insulina NPH 36U (CID E108), e limitações no cotovelo direito, em tratamento contínuo (CID T92.1).

Discorre que foi beneficiário do Auxílio-Doença, registrado sob o
NB 6258191774, desde 28/11/2003, cuja cessação sucedeu, de forma indevida (id. 177864222, págs. 05 a 12).

Consta que, inicialmente, a a
ção foi distribuída na 2ª Vara JEF da Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT, sob o número 1002046-71.2019.4.01.3602, com realização de perícia, cuja conclusão subsidiou a declaração de incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda por estar a enfermidade relacionada a acidente de trabalho (id. 177864222, págs. 66 e 67).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido da ação,
in verbis
(id. 177864274)
:

“(...)
Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que o autor preenche os requisitos para aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, pois a incapacidade laborativa do segurado é parcial e permanente, sendo o requerente insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade capaz de lhe assegurar a subsistência; e o nexo causal entre as lesões e o trabalho estão comprovados pelos documentos juntados aos autos, mormente a perícia médica.

Com efeito, no exame pericial encartado no id. 95659822, o perito relatou que o
autor apresenta sequela de fratura ao nível do cotovelo direito (CID T92.1); o tratamento inadequado em fratura bicondilar do cotovelo (úmero dista) com aparelho gessado causou a artrose secundária tornando o autor pessoa portadora de deficiência física; a doença não é passível de cura; há incapacidade para o exercício da atividade habitual (motorista); há incapacidade para atividade onde há necessidade de esforço físico; há capacidade para atividades em que não há exigência de esforço físico, principalmente o uso do membro superior direito; a incapacidade é definitiva
(quesitos 3, 8, 9, 10, 16, 17 e 18).

O
expert
asseverou, ainda, que
há possibilidade de ser reabilitado desde que não faça esforço físico, porém possui fatores desfavoráveis a reabilitação como limitação de movimentos, dor crônica aos esforços, idade avançada e baixa escolaridade; e que a incapacidade se instalou no dia do acidente
(quesitos 12, 20 e 21).

Assim, na esteira dessas conclusões, entendo que o demandante tem direito à percepção de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, pois sua incapacidade para o trabalho habitual (motorista) é
total e permanente
, e para as demais atividades é
parcial e permanente
, contudo possui fatores adversos à reabilitação profissional, como a
limitação de movimentos, dor crônica aos esforços, idade avançada e baixa escolaridade
.

(...)

Em sendo assim, comprovada a doença do trabalho e que as sequelas dela advindas comprometeram sua capacidade laboral, deve ser
restabelecido
o auxílio por incapacidade temporária nº 503.025.860-0,
a partir do dia seguinte à sua cessação, ou seja,
09/06/2018
(id.
68793638 - pág. 17)
, uma vez que, nesse momento, o demandante ainda se encontrava incapacitado para sua atividade habitual, conforme se infere do laudo pericial.

Diante da impossibilidade de recuperação do requerente para o exercício de sua atividade laboral, aliada às suas condições socioeconômicas, que, conforme frisado nas linhas acima, dificultam sobremaneira a sua reabilitação profissional, impõe-se a
implantação
do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), a partir da data da perícia (
20/09/2022 –
id. 95659822 - Pág. 3), considerando que somente nesta data concluiu pela incapacidade do autor.

(...)

CONCLUSÃO

Com essas considerações, ratifico a tutela concedida e, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
CAMILO ALVES PEIXOTO
em face do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
para restabelecer o auxílio por incapacidade temporária acidentária
nº 503.025.860-0,
a partir do dia seguinte à sua cessação, ou seja,
09/06/2018;
e implantar o benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92),
a partir
da data da perícia (
20/09/2022 –
id. 95659822 - Pág. 3).

(...)” (Grifo original)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária alega que o laudo pericial apontou ausência de incapacidade omniprofissional do Recorrido, o que afasta a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

A
prova revela que o Segurado, Recorrido, atualmente com 54 anos, motorista de caminhão boiadeiro, ensino fundamental incompleto, sofreu queda de passarela no frigorífico onde trabalhava, no município de Alta Floresta, o que lhe causou sequela de fratura ao nível do cotovelo direito (CID T92.1), inclusive lhe fora conferido o Auxílio-Doença Acidentário NB 503.025.860-0, no período de 28/11/2003 a 08/06/2018

(id.
177864274, pág. 17
).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, conclui pela incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação
(id. 177864261)
:

“(...)
Camilo Alves Peixoto, 53 anos, motorista, cursou a sétima sério do Ensino Fundamental.

3. Qual a patologia apresentada?

R.
sequela de fratura ao nível do cotovelo direito. CID T92.1
. (...)

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R.
O Autor apresenta bloqueio de extensão do cotovelo direito que se encontra rígido e doloroso.

8. Em que medida e grau os sintomas da doença

limitam o exercício da atividade declarada.

R.
O fato de um tratamento inadequado em fratura bicondilar do cotovelo (úmero dista) com aparelho gessado causou a artrose seundária tornando o autor pessoa portadora de deficiência. Os sintomas e a restrição dos movimentos comprometem a função declarada de forma intensa.

9. A doença é passível de cura parcial ou total?

R.
A doença não é passível de cura.
(...)

12. Qual a data do início da incapacidade.

R.
A incapacidade se instalou na data do acidente
. (...)

16. Para qual tipo de atividade há incapacidade?

R.
Há incapacidade para atividade onde há necessidade de esforço físico.

17. Para qual tipo/espécie/ classe de atividade há capacidade?

R.
Para atividade que não exija esforço físico principalmente o uso do membro superior direito dominante comprometido.

20. Se definitiva, é passível de reabilitada em outra função que lhe garanta a sobrevivência?

R.

Possibilidade de ser reabilitado

desde que não faça esforço físico. Abaixo alguns fatores desfavoráveis. (...)

Limitações de movimentos, dor crônica ao esforço, idade avançada e baixa escolaridade. São fatores desfavoráveis a reabilitação profissional
(...)

26.

R. O tratamento há muito foi concluído as sequelas residuais cuja sintomatologia é minimizada com medicação. (...)” (Destaquei)

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

Contudo, veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente, com atualmente 54 anos, motorista, tem incapacidade parcial e permanente, em razão do acidente de trabalho que lhe causou sequela de fratura ao nível do cotovelo direito (CID T92.1). Todavia, ressaltou a possibilidade de reabilitação do Segurado, Recorrido, em outra função, desde que a nova atividade laboral não exija esforço no membro superior direito lesionado.

Não foi outro o entendimento do laudo pericial elaborado por perito no âmbito da Justiça Federal, que subsidiou a decisão de declaração de incompetência absoluta, com declínio a esta Corte de Justiça para processar e julgar esta ação, ou seja, pela incapacidade parcial e permanente do Segurado, com possibilidade de reabilitação
(id. 177864222, págs. 37 e 40).

Aliado a isso, observa-se que o acidente ocorreu há mais de 10 (dez) anos e sendo o Segurado, Recorrido, pessoa relativamente jovem, mostra-se, prematura e indevida, a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios do Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.”

(N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (Destaquei)

Forte nessas razões,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Instituto Nacional de Seguro Social
, para julgar improcedente os pedidos da ação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA. ADIADA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA SESSÃO DO DIA 27/11/2023.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA-VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Desembargador
Márcio Vidal:

[...]

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada por
Camilo Alves Peixoto
, determinou a Autarquia Previdenciária, Recorrente, restabelecer em favor do Autor, Recorrido, o Auxílio por Incapacidade Temporária, a partir da data da respectiva cessação, e implantar Aposentadoria por Incapacidade Permanente a partir da data da perícia judicial (id. 177864274).

Busca a reforma da sentença, sob argumento de que o laudo pericial apontou ausência de incapacidade omniprofissional do Recorrido, consistente naquela que obsta qualquer espécie de atividade laboral, porque o Recorrido é passível de reabilitação profissional. Por isso, insiste ser indevida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para que seja o auxílio por incapacidade temporária ao invés da aposentadoria por incapacidade permanente (id. 177864275).

O Apelado deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 177864278).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 178451677).

[...]

O Exmo. Relator,
Des.
Márcio Vidal
, votou no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, por entender que o laudo pericial concluiu pela

possibilidade de reabilitação do Segurado, Recorrido, em outra função, desde que a nova atividade laboral não exija esforço no membro superior direito lesionado.

Ressaltou que,
o acidente ocorreu há mais de 10 (dez) anos e sendo o Segurado, Recorrido,

pessoa relativamente jovem, mostra-se, prematura e indevida, a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

O relator destacou na decisão que,
não estão preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios do Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão fática.

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou a presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença ou a sua conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária desde a data da cessação
8-6-2018
.

Narra o Requerente que, é segurado do INSS, e
portador de severas moléstias que lhe impossibilitam de laborar, como Diabetes
Mellitus
tipo 2, com uso de insulina NPH 36U (CID E108), e que há severas limitações no cotovelo direito, em tratamento contínuo (CID T92.1).

Alega que, em razão desses fatos pleiteou administrativamente a concessão de auxílio-doença; que restou deferido; todavia, cessado em 8-6-2018, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

Foi realizada perícia médica em 20-9-2022 (ID nº 177864261 – Pág. 01/03).

Em seguida, foi proferido o ato sentencial (ID nº 177864274 – Págs. 01/07), que, como já relatado, julgou procedente os pedidos ventilados na exordial, para
restabelecer o auxílio por incapacidade temporária acidentária nº 503.025.860-0, a partir do dia seguinte à sua cessação, ou seja, 09/06/2018; e implantar o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), a partir da data da perícia
.

Contra essa sentença insurge a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

Como disposto, o Autor pleiteou a concessão de
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou subsidiariamente o restabelecimento de auxílio-doença desde a data da cessação
, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.

No laudo médico oficial, a
expert

concluiu pela
incapacidade
parcial e permanente
do Apelante, além de atestar que embora
há possibilidade de ser reabilitado desde que não faça esforço físico
; todavia, existem fatores desfavoráveis:
Limitação de Movimentos, dor crônica aos esforços, idade avançada e baixa escolaridade. São fatores desfavoráveis para reabilitação profissional.

Pois bem.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O ponto controvertido, no presente feito, reside em verificar se as moléstias que acometem o autor, ora recorrente, o incapacitaram para o exercício de suas atividades laborativas habituais, a ponto de ensejar a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o laudo pericial (ID 177864261), no exame clínico estabeleceu que:

[...]

Na época trabalhava como motorista de caminhão boiadeiro.

Como não conseguia mais exercer sua função com destreza foi dispensado e até hoje tenta fazer “bicos” para subsistência, porém ao pegar algum peso sente muita dor no cotovelo direito.

O exame físico mostra perda completa da extensão do cotovelo direito.

[...]

RESPOSTAS AOS QUESITOS DO INSS:

[...]

3)

Qual a patologia apresentada pelo examinado?

R: Sequela de fratura ao nível do cotovelo direito. CID T92.1

4) Quais os exames utilizados para a realização da perícia médica?

R: Radiografias do cotovelo direito.

5) Há necessidade de novos exames?

R: Não

6) Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever).

R: Na época o autor, motorista de caminhão também descarregava material quando trabalhava em frigorífico.

7) No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: O autor apresenta bloqueio em extensão do cotovelo direito que se encontra rígido e doloroso.

8) Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: O fato de um tratamento inadequado em fratura bicondilar do cotovelo (úmero dista) com aparelho gessado causou a artrose secundária tornando o autor pessoa portadora de deficiência física. Os sintomas e a restrição dos movimentos comprometeram a função declarada de forma intensa.

[...]

17) Para qual tipo/espécie/classe de atividade há capacidade?

R: Para atividades em que não há exigência de esforço físico principalmente o uso de membro superior direito dominante comprometido.

18) A incapacidade é definitiva ou temporária.

R: A incapacidade é definitiva.

19) Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação se for o caso.

R: A disfunção/sequela é permanente.

20) Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: Possibilidade de ser reabilitado desde que não faça esforço físico. Abaixo alguns fatores desfavoráveis.

21) Quais os elementos que fundamentam a resposta anterior?

R: Fatores desfavoráveis: Limitação de movimentos, dor crônica aos esforços, idade avançada e baixa escolaridade. São fatores desfavoráveis para reabilitação profissional.

22) Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: Pelas informações prestadas pelo autor tudo indica nexo de causalidade com um acidente de trabalho.

23) Há lesões consolidadas decorrentes do acidente?

R: Sim

24) Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para atividade que o periciando habitualmente exercia?

R: Sim

[...]

De início, já se constata que a incapacidade do Apelado é
definitiva e parcial
;
todavia, apesar de existir a
possibilidade de reabilitação profissional
, há fatores desfavoráveis como restou consignado pelo
Expert
,
Limitação de movimentos, dor crônica aos esforços, idade avançada e baixa escolaridade
,
logo

é para todas as atividades laborativa, ainda mais ao se levar em consideração seus aspectos pessoais.

Destarte, ao analisar os documentos acostados aos autos, nota-se que as referidas condições merecem destaque, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Rememoro que, o autor além da apresentação de patologias incapacitantes, observa-se que, conta atualmente com
60 (sessenta)
anos de idade, uma vez que consta do seu registro geral acostado aos autos no
ID 17786422 – Pág. 16
, que a data de nascimento ocorreu em

4-5-1963.

Além disso, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico
(motorista de caminhão/descarregava material quando trabalhava em frigorífico
),

escolaridade (
sétima série – ensino fundamental
-
baixa escolaridade)
o que, aliado a um cenário extremamente complexo, em que o desemprego alcança níveis elevadíssimos, torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais da segurada, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Tais condições tornam difíceis, senão impossíveis, as oportunidades de reabilitação profissional, e reinserção do Apelado no mercado de trabalho, bem como,
provada a incapacidade parcial e permanente por prazo indeterminado do Segurado, perfeitamente possível a concessão da Aposentadoria por Invalidez.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente douto Relator,
Márcio Vidal,
para
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EM 04 DE DEZEMBRO DE 2023:

POR MAIORIA, DESPROVIDO O RECURSO. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DA TECNICA DE JULGAMENTO, ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 19 DE JANEIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JAQUELINNY CARVALHO, OABMT 26048.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Acompanho a divergência e nego provimento ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Acompanho a divergência e nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024